Tribunal: TJDFT
Processo: 0727153-83.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SEGREDO DE JUSTIÇA. AFASTAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO NO CURSO DO CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTRO DELITO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Tratando-se de adolescente vítima do delito de corrupção de menor, suficiente a preservação de sua identidade, devendo ser afastada a tramitação do feito em segredo de justiça.

2. Condenações pretéritas atingidas pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não se prestam a caracterização da reincidência, mas devem implicar na valoração dos antecedentes na primeira fase da dosimetria, desde que não se tenha ultrapassado demasiado período de tempo desde o cumprimento ou extinção da pena.

3. Justificada a análise desfavorável da conduta social, pois a prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem social vigente.

4. Afastado o trâmite processual em segredo de justiça. Recurso desprovido.